Tribunal: TJDFT
Processo: 0709356-20.2021.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. REPACTUAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO. CONVENÇÕES COLETIVAS DE TRABALHO. PRECLUSÃO. REQUERIMENTO FORMULADO APÓS A VIGÊNCIA DO CONTRATO. RECONVENÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO. ALÍQUOTA MENOR DE ISS. RESTITUIÇÃO. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS. AÇÃO AUTÔNOMA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Os contratos administrativos, ao ligarem uma atividade contratada ao encargo financeiro correspondente, pressupõe implicitamente a necessidade de manutenção do seu equilíbrio econômico-financeiro. Este equilíbrio consiste na adequação entre os encargos assumidos pelo particular e a retribuição paga pela Administração Pública, numa relação de proporcionalidade, tal como definida no momento da celebração do contrato.
2. A repactuação é modalidade de reajuste do contrato, com o objetivo de manter o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, cujos critérios devem estar previstos no instrumento contratual (art. 40, XI, Lei n.o 8.666/1993), sendo aplicável aos ajustes de serviço contínuos, desde que acompanhada de demonstração analítica da alteração dos custos ou do novo acordo convenção ou dissídio coletivo que fundamenta a repactuação.
3. Ausente requerimento tempestivo e regularmente instruído durante a vigência do ajuste, impõe-se o reconhecimento da preclusão do direito à repactuação, em consonância com o § 7o do art. 40 da Instrução Normativa no 02/2008.
4. A prova pericial foi clara ao demonstrar que a contratada recolheu ISS à alíquota de 2% (dois por cento), enquanto as planilhas de pagamento consideraram o percentual de 5% (cinco por cento), o que resultou em pagamento a maior. Diante dessa constatação técnica, impõe-se a restituição do valor, sob pena de enriquecimento sem causa.
5. Os honorários advocatícios são devidos de maneira autônoma na Ação Reconvencional, sendo indevida a fixação conjunta dos honorários para a ação principal e a reconvenção.
6. Recurso do autor conhecido e parcialmente provido. Recurso do Distrito Federal conhecido e provido.